Tribunal: TJMT
Processo: 1030875-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030875-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Dissolução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE ALVIM DA FONSECA - CPF: 630.595.761-49 (ADVOGADO), EMILIO DO SANTO MORELATO - CPF: 467.667.909-20 (AGRAVANTE), PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - CPF: 923.517.351-53 (ADVOGADO), ISABEL CRISTINA BAZZO MORELATO - CPF: 534.869.351-00 (AGRAVADO), ANA CELIA DE JULIO - CPF: 024.101.589-86 (AGRAVADO), ALTAIR RUHOFF - CPF: 421.828.910-72 (AGRAVADO), ANA CELIA DE JULIO - CPF: 024.101.589-86 (ADVOGADO), ALTAIR RUHOFF - CPF: 421.828.910-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE SEPARAÇÃO DE CORPOS C/C ALIMENTOS. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE A PENSÃO ALIMENTÍCIA. NATUREZA ALIMENTAR DE TRATO SUCESSIVO. APLICAÇÃO DOS ARTS. 323 DO CPC E 397 DO CC. INCIDÊNCIA DOS JUROS A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA INADIMPLIDA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA
PELO JUÍZO DE ORIGEM
. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ART. 85, §§ 1o E 2o, DO CPC.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento de sentença em ação de separação de corpos
c
/c
alimentos, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado quanto
aos valores devidos à ex-cônjuge e acolheu parcialmente a impugnação relativa à verba honorária devidos aos advogados da autora.

II. Questão em discussão

Verificar
se os juros moratórios sobre a verba alimentar incidem a partir da citação ou do trânsito em julgado da sentença que os fixou
e s
e é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor do executado, diante do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

A verba executada possui natureza alimentar de trato sucessivo, de modo que os juros moratórios incidem desde o vencimento de cada parcela inadimplida,
nos termos

d
os arts.
323 do CPC
e
397 do CC.

Acolhida
parcial
mente
a impugnação oposta aos honorários advocatícios, é cabível a fixação de honorários em favor do executado,

ainda que tenha havido sucumbência mínima da parte adversa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para

fixar o termo inicial dos juros moratórios sobre a obrigação alimentar no vencimento de cada parcela inadimplida
e
condenar os agravados ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Tese de julgamento:

Os juros moratórios sobre obrigação alimentar de trato sucessivo incidem a partir do vencimento de cada parcela inadimplida.

É cabível a fixação de honorários advocatícios em favor do executado quando houver acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2a Vara de Colíder

que
, em Cumprimento de Sentença
em Medida Cautelar
de Separação de Corpos c/c Alimentos Provis
ionais n. 0002722-51.2010.8.11.0009,
rejeitou a impugnação de Id.69404259 e acolheu a de Id.69404242.

O agravante alega que
os alimentos fixados na sentença possuem natureza ressarcitória e não alimentar, razão pela qual o termo inicial para incidência dos juros e correção monetária deveria ser
d
o trânsito em julgado da sentença, e não
d
a data da citação.

Aduz
que
tendo sido acolhida sua impugnação ao cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios, deveriam ter sido fixados honorários em seu favor, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo.

Nas Contrarrazões, a agravada sustenta que
os alimentos fixados possuem natureza compensatória e não ressarcitória, sendo correta a incidência dos juros e correção monetária a partir da citação.

Defende
que não há que se falar em fixação de honorários advocatícios em favor do agravante, pois houve sucumbência mínima dos agravados

Argumenta que
o valor de R$13.990,00, já foi devidamente abatido do cálculo pela contadoria judicial
.

Requer
a condenação do agravante em litigância de má-fé.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante insurge-se
contra a decisão que rejeitou a impugnação aos alimentos devidos à agravada Isabel Cristina Bazzo
Morelato
e acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença relativa aos honorários advocatícios devidos aos exequentes Ana Célia de Júlio e Altair
Ruhoff
, procuradores da autora na ação de conhecimento.

Sustenta que a verba alimentar possui natureza ressarcitória, motivo pelo qual os juros moratórios deveriam incidir a partir do trânsito em julgado, e não desde a citação.

Requer

a fixação do termo inicial dos juros da obrigação a partir da sentença
, além d
a condenação dos agravados Ana Célia e Altair ao pagamento de honorários advocatícios, em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença proposta por eles.

Conforme consta nos autos da Ação Cautelar de Separação de Corpos c/c Alimentos n. 2722-51.2010.8.11.0009, tramitada
n
a 2a Vara de Colíder, foi proferida sentença
, julgada
procedente para decretar
o divórcio entre as partes e
condenar
o réu
a
o pagamento de
pensão alimentícia
no valor equivalente a 5,55 salários-mínimos (Id. 313345860)
.

O art. 323 do CPC dispõe:

“Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las”.

Já o art. 397 do Código Civil estabelece:

“o
inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”.

No caso, verifica-se que a obrigação executada tem natureza alimentar
d
e
trato

sucessivo
, uma vez que a sentença da
demanda de origem

determinou
ao réu o pagamento de pensão alimentícia
à autora
.

Assim, os juros de mora incidem a partir do vencimento de cada parcela inadimplida.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS. 1. PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 2. COMPROVAÇÃO DA PATERNIDADE. EXAME DE DNA CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. INFIRMAR AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 3. ALIMENTOS. RETROATIVIDADE. DATA DA CITAÇÃO. 4. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. QUADRO FÁTICO DELINEADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 5. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA PARCELA ALIMENTÍCIA. PRECEDENTES. 6. OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. COMPETÊNCIA DO STF. 7. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. 8. VERBA HONORÁRIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 9. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência vigente nesta Corte Superior, a prova constitui elemento de formação da convicção do magistrado acerca dos fatos, tendo como destinatário o juiz, o qual possui a prerrogativa de livremente apreciá-la através de motivada decisão, sendo inaplicável ao magistrado o instituto da preclusão pr
ó
judicato em matéria probatória. 2. Tendo as instâncias ordinárias, após a acurada análise do acervo
probatório dos autos, sobretudo o exame de DNA, concluído acerca da paternidade do demandante e da comprovação de necessidade/possibilidade dos alimentos, não se mostra possível modificar tais conclusões na via do recurso especial, em razão do óbice do enunciado n. 7 do STJ. 3. Os efeitos da sentença que define os alimentos definitivos retroagem à data da citação.
Precedentes.
4. Na ação de alimentos, os juros de mora incidem a partir do vencimento da parcela alimentícia. Precedentes.
5.
É inviável a análise, em recurso especial, de ofensa a dispositivos constitucionais, porquanto a competência desta Corte restringe-se à interpretação e uniformização do direito infraconstitucional federal, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 6. A indicação de dispositivos sem que esses tenham sido debatidos pelo Tribunal de origem obsta o conhecimento do recurso especial pela ausência de
prequestionamento.
7. O redimensionamento de verba honorária exige o revolvimento de fatos e provas dos autos, providência esta vedada no especial, em virtude do óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ, compreensão relativizada apenas quando o valor fixado se mostrar irrisório ou exorbitante, o que não se verifica na hipótese dos autos.
8.
Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1589990 PR 2016/0065715-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/04/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2021).

Quant
o

ao pedido de fixação de honorários advocatícios, observa-se que foram opostos dois pedidos de cumprimento de sentença: um por Isabel Cristina Bazzo
Morelato
(Id.
42315008) e outro por Ana Célia de Júlio e Altair
Ruhoff
(Id. 42315013).

O juízo de origem, ao
analisar
as manifestações, rejeitou a impugnação apresentada contra a autora da ação principal
(
Isabel Cristina
)
e acolheu a impugnação dirigida aos advogados
(
Ana Célia e Altair
Ruhoff
)
, reduzindo
a verba sucumbencial
para 15% sobre o valor da causa,
alterando
a base de cálculo proposta
, e, consequentemente
a quantia executada.

Apesar
do acolhimento
parcial, não foram fixados honorários em favor do agravante, sob o argumento de sucumbência mínima dos exequentes.

Entretanto,
de acordo com
entendimento
do
Superior Tribunal de Justiça,
“no caso de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor do executado”
(STJ - AgInt no REsp 1870141/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 16/03/2023).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JÁ RECOLHIDOS – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDA – HONORÁRIOS ACERCA DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEVIDOS PELA APELANTE/EXEQUENTE – REDUÇÃO DA VERBA – IMPOSSIBILIDADE – ARBITRADA EM PERCENTUAL MÍNIMO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os honorários de sucumbência relativos à ação principal já foram devidamente pagos pelo banco executado, e recolhidos pela exequente. Uma vez acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, correta a condenação da exequente/impugnada ao pagamento dos honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença. Não há se falar em redução
da verba honorária de sucumbência arbitrada em fase de cumprimento de sentença, porquanto fora arbitrado em percentual mínimo, de acordo com os critérios de fixação do
art
.
85, § 2o do CPC.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10346340620178110041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2024)
.

Logo,
é cabível a
fixação de verba honorária em favor do agravante, diante do êxito alcançado na redução da base de cálculo dos honorários executados, o que resultou
na redução
do crédito perseguido.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para
estabelecer como termo inicial dos juros de mora o vencimento das parcelas alimentares inadimplidas
, nos termos dos arts. 397 do Código Civil e 323 do CPC
e condeno os agravados
Ana Célia de Júlio e Altair
Ruhoff

ao pagamento de honorários
advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o
proveito econômico
obtido
na impug
nação
, a serem pagos ao
advogado do agravante, nos termos do art.
85, §§ 1o e 2o, do CPC.

Em razão do acolhimento parcial da impugnação ao Cumprimento de Sentença
apresentado pela agravante

Isabel Cristina Bazzo
Morelato
,
condeno
-
a
ao pagamento de honorários advocatícios,
os quais
arbitro
em 10% sobre o proveito econômico obtido, a serem pagos ao advogado do agravante, nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025